Tribunal: TJSP
Processo: 1054094-81.2021.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS". Base de Cálculo. Imóveis rurais. Utilização pela Fazenda do Estado do valor de mercado como base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto n. 55.002/09.
1. Utilização da mesma na base de cálculo do ITR, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso II, da Lei no

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de segurança. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "CAUSA MORTIS". Base de Cálculo. Imóveis rurais. Utilização pela Fazenda do Estado do valor de mercado como base de cálculo do ITCMD, conforme previsto no Decreto n. 55.002/09.
1. Utilização da mesma na base de cálculo do ITR, tendo por parâmetro o artigo 13, inciso II, da Lei no 10.705/00. Ausência de prova de que o valor venal do ITR não corresponda ao valor de mercado, ou mesmo de que o valor do ITBI era o mais condizente com o valor do bem.
2. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015.
3. Lançamento por arbitramento. Impossibilidade. Base de cálculo do ITCMD fixada por lei. Adoção do valor venal fixado para lançamento do IPTU/ITR que não implica afronta aos artigos 142 e 147 do CTN. Arbitramento, nos termos do art. 11, da Lei Estadual n. 10.705/2000, que traduz risco da existência de importâncias diversas a título de valor venal do imóvel, uma para fins de ITCMD e outra para fins de IPTU. Precedentes da C. 9a Câmara de Direito Público.
4. Decisório desafiado pelos declaratórios não conflita com o disposto no tema 1.113 dos repetitivos, que trata de tributo diverso do debatido nesta demanda, o que repele a aplicação do precedente ao caso em exame.
5. Embargos de declaração rejeitados.